Tribunal: TJMT
Processo: 1019919-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019919-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEANNIE LEITE MOREIRA - CPF: 998.885.641-53 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MARCELA CAROLINE LARA ORMOND - CPF: 044.452.001-58 (RECORRIDO), MARCELLI MENDONCA MAGALHAES - CPF: 077.782.941-09 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), ELSON GALDINO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.637.891-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019919-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019919-98.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Jeannie Leite Moreira

Recorrido
: Elson Galdino Delgado da Silva

2 Recorrente:
Elson Galdino Delgado da Silva

Recorrida
:
Jeannie Leite Moreira

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. OUTORGA DE NOVA PROCURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a prorrogação do prazo contratual por seis meses e a outorga de nova procuração à autora para fins de transferência do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a prorrogação do prazo contratual e a outorga de nova procuração; (ii) analisar a suficiência do prazo fixado na sentença para cumprimento das obrigações pendentes; (iii) avaliar a admissibilidade e procedência do pedido contraposto formulado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prorrogação do prazo contratual e a determinação de outorga de nova procuração são medidas adequadas diante do adimplemento substancial da autora e da função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

4.

O prazo estabelecido na sentença é razoável para permitir que a autora conclua a negociação e transferência do imóvel, sem impor ônus excessivo à parte vendedora.

5.

O pedido contraposto formulado pelo recorrente, visando à condenação da autora ao pagamento de multa contratual, tem natureza reconvencional e extrapola os limites do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, sendo incabível nos Juizados Especiais.

6.

A pretensão contraposta não decorre diretamente da matéria controvertida na ação principal, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, cabendo ao interessado propor ação própria para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação do prazo contratual por prazo razoável é admissível diante do adimplemento substancial da parte adquirente e da função social do contrato.

2.

O pedido contraposto que não guarda conexão direta com os pedidos iniciais e que possui natureza reconvencional é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 421; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1006024-70.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08.09.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1013197-48.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 28.08.2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019919-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019919-98.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Jeannie Leite Moreira

Recorrido
: Elson Galdino Delgado da Silva

2 Recorrente:
Elson Galdino Delgado da Silva

Recorrida
:
Jeannie Leite Moreira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Jeannie Leite Moreira e
Elson Galdino Delgado da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 335501930)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a prorrogação do contrato por mais 6(seis) meses, bem como o fornecimento de nova procuração à autora.

Recurso Cível Inominado de

Jeannie Leite Moreira

(Id.

335501932
): requer a reforma da sentença a fim de que a procuração seja prorrogada pelo prazo de 12(doze) meses.

Recurso Cível Inominado de

Elson Galdino Delgado da Silva

(Id.

335501931
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos.

Contrarrazões de

Jeannie Leite Moreira

(Id. 335501944): requer a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Elson Galdino Delgado da Silva
(Id. 335501945): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019919-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019919-98.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Jeannie Leite Moreira

Recorrido
: Elson Galdino Delgado da Silva

2 Recorrente:
Elson Galdino Delgado da Silva

Recorrida
:
Jeannie Leite Moreira

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Jeannie Leite Moreira e Elson Galdino Delgado da Silva Junior contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer ajuizada por Jeannie Leite Moreira em face do recorrente
Elson Galdino Delgado da Silva

e de Marcela Caroline Lara Ormond.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora adquiriu dos requeridos um apartamento mediante contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais) a título de ágio, comprometendo-se a assumir o financiamento junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 122.088,95(cento e vinte e dois mil e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com prazo de 2 anos para quitação e transferência do imóvel.

A autora afirma que pagou integralmente com o pagamento o ágio e as parcelas do financiamento, mas encontrou dificuldades para obter crédito para quitação do imóvel em seu nome. Aduz que conseguiu um comprador com financiamento pré-aprovado, porém, os requeridos se recusaram a fornecer procuração com prazo adequado para a conclusão da venda, entregando documento com validade de apenas um mês, insuficiente para os trâmites bancários.

Os requeridos, por sua vez, alegam que a autora deixou para solicitar a procuração apenas no final do prazo contratual, que a procuração entregue estava de acordo com o prazo do contrato e que a prorrogação só seria possível mediante pagamento de multa contratual. Apresentaram pedido contraposto requerendo o pagamento de multa de 10% sobre o valor total do contrato (R$ 190.088,95 – cento e noventa mil e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Em seu recurso, a autora pleiteia a ampliação do prazo de prorrogação de 6 para 12 meses, alegando que o prazo concedido é insuficiente para encontrar novo comprador e concluir os trâmites bancários, considerando que o comprador anterior desistiu devido à recusa dos requeridos em fornecer procuração válida.

Ocorre que o prazo de 6 (seis) meses fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional para a finalidade pretendida, qual seja, a conclusão da venda e transferência do imóvel.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a prorrogação do prazo contratual por 6 meses justifica-se pela teoria do adimplemento substancial aplicável ao caso concreto, além do princípio da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), considerando que a autora já cumpriu a maior parte de suas obrigações e deve ser autorizada a concluir o contrato nos moldes inicialmente ajustados.

Ademais, o prazo de 6 meses é suficiente para que a autora possa diligenciar junto a instituições financeiras e potenciais compradores, viabilizando a conclusão do negócio jurídico.

Ressalte-se que a ampliação do prazo para 12 meses, como pretendido pela recorrente, poderia configurar desequilíbrio contratual em desfavor dos requeridos, que já aguardaram o prazo original de 2 anos para a transferência do imóvel.

Em relação aos pedidos do requerente, verifica-se que este sustenta que a autora descumpriu o contrato ao não realizar a transferência do imóvel no prazo estipulado e que a procuração fornecida estava de acordo com o prazo contratual. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o próprio recorrente admite, em sua contestação e em seu recurso, que não se opõe a realizar nova procuração, desde que seja paga a multa contratual por descumprimento.

Tal admissão evidencia o reconhecimento, pelo próprio recorrente, da necessidade e da possibilidade de outorga da procuração pleiteada pela autora, o que corrobora a decisão do juízo
a quo
.

Ademais, o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente, em sua Cláusula Quarta, parágrafo 6º, a obrigação dos vendedores de outorgar procuração pública à compradora e, caso necessário, fornecer outra procuração para fazer a escritura pública.

Quanto ao pedido contraposto, verifica-se que o recorrente pretende a condenação da autora ao pagamento de multa contratual por suposto descumprimento do contrato. Ocorre que tal pretensão não foi objeto da ação inicial, configurando verdadeira reconvenção, o que não é admitido no âmbito dos Juizados Especiais.

Além disso, o pedido contraposto, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, deve estar diretamente relacionado com a pretensão inicial, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que a autora não pleiteou qualquer discussão acerca de multa contratual, no importe pleiteado pelo recorrente, ou inadimplemento por parte dos requeridos.

Assim, caso o recorrente entenda que a autora descumpriu o contrato e que faz jus ao recebimento de multa contratual, deverá propor ação própria para tal finalidade, não sendo cabível a apreciação de tal pretensão no âmbito do presente processo.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais, como histórico de faturas e registros de pagamento, são aptas a comprovar a relação contratual.

2. A negativação oriunda de dívida legítima e comprovada configura exercício regular de direito, afastando a obrigação de indenizar.

3. É cabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos da demanda principal e respeitados os limites da Lei nº 9.099/95.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1006024-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)
”.

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS E MULTA RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA DISTINTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Edjane Arjona de Matos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Vitor Martins Rocha em ação de rescisão contratual e cobrança, condenando a recorrente ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, bem como ao pagamento da multa contratual de três vezes o valor do último aluguel pactuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida apenas a multa rescisória ou também os aluguéis inadimplidos relativos ao período de ocupação; (ii) estabelecer se a cumulação entre aluguéis vencidos e multa por rescisão antecipada configura duplicidade de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não pagamento dos aluguéis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 constitui inadimplemento incontroverso, cabendo ao locatário o ônus de comprovar eventual quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A multa rescisória prevista contratualmente tem fundamento autônomo em relação aos aluguéis, destinando-se a indenizar o locador pela rescisão antecipada do contrato, conforme previsão expressa dos arts. 408 e 416 do Código Civil e art. 4º da Lei nº 8.245/1991. 5. Não há configuração de bis in idem, pois os créditos possuem natureza jurídica diversa: obrigação periódica de pagamento dos aluguéis durante a ocupação do imóvel e penalidade compensatória pela ruptura antecipada do contrato. 6. A cláusula penal prevista em contrato é legítima, protege o equilíbrio contratual e encontra respaldo legal e jurisprudencial consolidada, inexistindo ilegalidade na sua aplicação cumulada com a cobrança dos aluguéis inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O inadimplemento dos aluguéis durante o período de ocupação do imóvel gera obrigação autônoma de pagamento, independentemente da rescisão contratual. 2. A multa rescisória prevista contratualmente é devida em caso de devolução antecipada do imóvel, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.245/1991. 3. É legítima a cumulação da cobrança dos aluguéis inadimplidos com a multa rescisória, por se tratarem de obrigações de natureza distinta.” (...) (N.U 1013197-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Na hipótese de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, aplicar-se-á a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026